Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728860-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANTÔNIO ALBERTO CARVALHO: “Defiro o pedido. Lavre-se o termo de penhora dos imóveis indicados pelo exequente, cujas matrículas encontram-se anexadas ao petitório de ID 130712424 e intime-se a executada da penhora e neste ato constitua-a depositária fiel do bem (art. 845, § 1o, do C.P.C.). Ainda, intime-se o credor hipotecário, nos termos do art. 804 do Código de Processo Civil, inclusive para informar o valor do saldo devedor. Ressalto que, apesar do deferimento da penhora para garantia do credor, os atos constritivos somente serão iniciados após a comprovação da utilidade da medida.” A Agravante sustenta que, apesar do encerramento da recuperação judicial, todos os créditos, constantes ou não do Quadro Geral de Credores, estão sujeitos ao Plano de Recuperação. Salienta que o crédito do Agravado é concursal e assim deve ser atualizado somente até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial (23/02/2017). Acrescenta que o juízo do cumprimento de sentença não tem competência para dispor sobre o seu patrimônio. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que "seja afastada a decisão que determinou a penhora dos imóveis, com a liberação da constrição realizada". Preparo recolhido (IDs 38803923 e 38803924). É o relatório. Decido. Se antes do pleito de recuperação judicial já havia sido prolatada a sentença condenatória, o crédito respectivo está compreendido na novação que veio a se materializar com o plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, § 1o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. Nesse contexto, em princípio a satisfação do crédito deve estar em consonância com o plano de recuperação e ser implementada sob a supervisão jurisdicional do juízo respectivo. Pelo mesmo motivo, também em princípio a atualização do crédito é limitada à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, provém da possibilidade de constrição que pode afetar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator